Tribunal: TJDFT
Processo: 0727967-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM VALOR MANIFESTAMENTE INSUFICIENTE. NECESSIDADES DA MENOR COMPROVADAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DEMONSTRADA PELO HISTÓRICO DE PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, equivalente a R$455,40 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), valor manifestamente inferior aos R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) já pagos espontaneamente pelo genitor desde 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor dos alimentos provisórios fixados em sede de tutela provisória de urgência nos autos originários, considerando o binômio necessidade-possibilidade, sobretudo as despesas comprovadas e a capacidade contributiva demonstrada pelo histórico de pagamentos voluntários do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os alimentos decorrem dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana, devendo ser observado na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar, conforme art. 1.694, §1o, do Código Civil.
4. No caso, as necessidades da menor encontram-se amplamente demonstradas e a capacidade contributiva do genitor está evidenciada pelo histórico de pagamentos voluntários de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais realizados desde 2023.
5. O valor de R$455,40 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) fixado em primeira instância para alimentos provisórios, mostra-se manifestamente insuficiente, representando apenas 14,5% (quatorze vírgula cinco por cento) da mensalidade escolar da menor.
6. A fixação da verba alimentar provisória em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) baseia-se em valor efetivamente suportado pelo alimentante, garante a continuidade do padrão de vida da menor, evita prejuízos ao desenvolvimento infantil e atende ao princípio da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. Os alimentos provisórios visam a suprir as necessidades imediatas da criança, devendo ser arbitrados com base em elementos indiciários relativos à necessidade de quem vai recebê-los e à possibilidade econômica de quem irá prestá-los. 2. O histórico de pagamentos voluntários constitui forte indício da capacidade contributiva do alimentante.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, e 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1184539, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 3/7/2019.